Tribunal: TJBA
Processo: 8046368-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046368-13.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: LUCIANA LIMA LOPES MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE.

ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ENOXAPARINA 40mg
. GESTANTE. PORTADORA DE TROMBOFILIA. PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS PELA
IMPRESCINDIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO.

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE
.
TEMA 106 DO STJ.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA
. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO.RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046368-13.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada LUCIANA LIMA LOPES MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.